Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-89.2024.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001010-89.2024.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[D. H. H. T. - CPF: 065.937.731-40 (RECORRENTE), VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 061.463.811-95 (RECORRENTE), WAGNER DOS SANTOS GOMES - CPF: 031.351.291-44 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NELY APARECIDA HAMILKA - CPF: 903.451.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AURINDA DERMONDES DE AGUIAR - CPF: 005.276.931-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA BRILHADORI - CPF: 055.693.481-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SANTOS DA ROSA - CPF: 756.321.100-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO SILVA TEIXEIRA - CPF: 058.972.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLAS DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 017.472.922-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK LEONARDO AGUIAR DA ROSA - CPF: 010.575.151-08 (VÍTIMA), AZAFE ROSA DA SILVA - CPF: 064.144.831-76 (VÍTIMA), D. H. H. T. - CPF: 065.937.731-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelos recorrentes contra decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, art. 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/1990, e art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013, para serem julgados pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade nas provas produzidas; (ii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas; e (iii) se os crimes conexos devem ser excluídos da pronúncia.

III. Razões de decidir

3.

A nulidade arguida pela defesa quanto à ilicitude das provas não se sustenta, pois inexiste comprovada violação ao direito ao silêncio ou à cadeia de custódia, estando os elementos probatórios devidamente produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, consoante o art. 413 do CPP. No caso, os elementos colhidos apontam indícios do possível envolvimento dos recorrentes na prática do crime, sendo suficiente à pronúncia destes.

5.

Quanto às qualificadoras, verifica-se que possuem plausibilidade a partir dos elementos probatórios colhidos, não havendo manifesta improcedência que justifique seu afastamento nesta fase processual.

6.

Os crimes conexos de organização criminosa e corrupção de menores foram corretamente mantidos na pronúncia, pois estão diretamente relacionados ao delito contra a vida, sendo imprescindível sua análise pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do CPP.

7.

A tese defensiva de
bis in idem
em relação à causa de aumento prevista no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013, deve ser afastada, uma vez que a referida majorante
a priori
é compatível com o crime de corrupção de menores, de modo que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do Júri Popular.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A nulidade de provas só se reconhece quando demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Os crimes conexos devem ser julgados pelo Tribunal do Júri quando necessário exame probatório aprofundado.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV; CPP, arts. 78, inciso I, 413 e 414; Lei n.o 8.069/1990, art. 244-B, § 2o; Lei n.o 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.o 824.922/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/9/2023; STJ, AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/4/2018; TJMT, N.U 1001911-94.2021.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 10/7/2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTES:

VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA

WAGNER DOS SANTOS GOMES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VINICIUS DOS SANTOS DA SILVA
e
WAGNER DOS SANTOS GOMES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da ação penal no 1001010-89.2024.8.11.0050, os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal; artigo 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990; e artigo 2o, §§2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, na forma dos artigos 29,
caput
, e 69,
caput
, ambos do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 253712778).

Nas razões do recurso (ID 253712792), os recorrentes pleiteiam a
nulidade das provas obtidas na fase policial
, com vistas à
impronúncia
; subsidiariamente, vindicam o
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com relação aos crimes conexos, a i. defesa tangencia a
nulidade parcial da decisão
, diante da ausência de fundamentação do d. juízo
a quo
nesta parte, ao mesmo tempo em que pleiteia a
absolvição
do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 ou o
afastamento da causa de aumento
do art. 2o, §4o, I, da Lei 12.850/13 – organização com a participação de criança ou adolescente, ante a alegação de
bis in idem
.

Em contrarrazões (ID 253712795), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercitado de forma tácita, com a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, ratificando as contrarrazões ministeriais (ID 262787274).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA I. DEFESA -
NULIDADE
DECORRENTE DA SUPOSTA ILICITUDE DAS PROVAS:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 253712793), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso interposto pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante se extrai da denúncia,

no dia no dia 31 de março de 2024, em horário incerto, em área rural localizada no Município de Campo Novo do Parecis/MT,
VINÍCIUS DOS SANTOS DASILVA, WAGNER DOS SANTOS GOMES e
Edivam da Silva
, integraram organização criminosa chamada Comando Vermelho e, nesta condição, com consciência e vontade, em conluio e previamente ajustados com os adolescentes corrompidos
Azafe Rosa da Silva

e

Douglas Henrique Hamilka Tonetta,
por
motivação torpe
– por acreditarem que o ofendido era membro de facção criminosa rival, e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
– ante a superioridade numérica (pelo menos 03 pessoas), o emprego de arma de fogo e a imobilização de braços e pernas, mataram

Patrick Leonardo Aguiar da Rosa
.

Conforme o apurado, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas localizada na Avenida das Amoreiras, bairro Jardim dos Ipês, município de Tangará de Serra/MT, quando teria sido identificada pelos denunciados, que receberam ordens da facção criminosa Comando Vermelho para ela fosse executada, sob a alegação de que seria membro do grupo rival, Primeiro Comando da Capital (PCC).

Reunidos, os denunciados e o adolescente
Azafe Rosa da Silva
abordaram e sequestraram a vítima, imobilizando-a e colocando-a dentro de um veículo VW/GOL, conduzido por
Edivam da Silva
.

Na sequência, o grupo composto por
Edivam,

Azafe e Douglas Henrique
seguiu até uma área rural de Campo Novo do Parecis/MT, onde retiraram a vítima do veículo, jogaram-na ao chão e, em seguida, entregaram uma arma de fogo ao adolescente
Azafe
, que teria efetuado um disparo na cabeça da vítima, matando-a, enquanto
Douglas Henrique
em tese filmava a execução, para enviar aos demais membros da facção.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu
Edivam
(ID 253712735 - Pág. 4/7) e, finda a instrução criminal, os recorrentes foram pronunciados como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 c/c art. 2o, §§ 2o e 4o, inc. I, da Lei no 12.850/2013
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da alegada nulidade das provas
:

Preliminarmente, a i. defesa sustenta que o
“interrogatório informal”
do adolescente
Azafe

teria sido realizado sem a presença de seus responsáveis legais e sem a advertência do direito ao silêncio (“aviso de Miranda”), ao passo que o acesso imediato ao seu aparelho celular teria se dado sem prévia ordem judicial.

Assim, os recorrentes vindicam a ilicitude da citada prova, bem como de todas aquelas derivadas, e por entende-las como elementos central desde a fase investigativa, postulando
“a determinação de que sejam desentranhadas do processo e, consequentemente ocorra a impronúncia dos recorrentes” sic
ID 253712792 - Pág. 6

A par do entendimento esposado pelo d. juízo
a quo
, inexiste nos autos qualquer elemento que indique a violação a direitos fundamentais dos indivíduos investigados, tampouco que comprometesse a cadeia de custódia das provas, resultando na
rejeição da preliminar defensiva
.

Isso porque, não obstante a confissão parcial e informal dos adolescentes supostamente envolvidos no ilícito tenha sido registrada pelos policiais no boletim de ocorrência e referida em juízo pelas testemunhas, não há falar em interrogatório sub-reptício ou em violação do direito ao silêncio e à não-autoincriminação, muito menos em violação à cadeia de custódia.

Com efeito, extrai-se dos Relatórios Policiais, anexados no ID 253712196 e ID 253712663, que a investigação foi iniciada após o registro de boletim de ocorrência informando o desaparecimento da vítima
Patrick Leonardo Aguiar da Rosa
e, no decorrer da apuração, angariou-se a informação que três indivíduos identificados como
Douglas Henrique, Edivam
e
Azafe,
aparentemente estariam envolvidos no homicídio da vítima.

A par do narrado nos citados relatórios, consta na r. decisão de pronúncia a expressa referência às
declarações judiciais
do investigador de polícia
Nilson Rodrigues Tanajura
, elucidando o citado contexto da oitiva informal de ambos os adolescentes, bem como a conduta de
Azafe
tentar quebrar seu aparelho celular durante a abordagem da polícia civil,
evoluindo à confissão externada informalmente por
Azafe
,
e que teria sido corroborada pelo adolescente
Douglas Henrique
perante a autoridade policial
.

Conjugando ambas as declarações é que os agentes públicos alcançaram a indicação dos nomes dos supostos envolvidos no homicídio, o possível contexto fático da ação ilícita, incluindo a potencial motivação do crime, o cenário que antecedeu e a evolução do ocorrido, findando no apontamento do local em que estaria localizado o cadáver da vítima (ID 253712748).

Já neste primeiro momento é importante frisar que os elementos questionados pela i. defesa se referem a um ponto extremamente inicial das investigações, tanto que
os nomes dos ora recorrentes surgiram em um momento já mais avançado
.

A isto se alia o fato de que inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante ou as diligências empreendidas durante o inquérito policial, indagarem o abordado/suspeito acerca dos fatos apurados. Mesmo porque, isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

A propósito, o entendimento do e. STJ é no sentido de que
“A legislação processual penal
não exige
que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez
que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
.”
(STJ – AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

No mais, mister registrar que o respectivo termo de declarações extrajudiciais do adolescente
Azafe
, não só confirma que foi devidamente cientificado de seu direito de permanecer em silêncio, como efetivamente
se valeu de tal garantia
, estando devidamente acompanhado de seus advogados
Rossano Ferrari
, OAB MT no 28398/O e
Emily Soares de Moura
, OAB MT no 33838/O, constando:
“foi orientado por seus advogados a permanecer em silêncio e falar somente em Juízo” sic
ID 253712159 - Pág. 2. Por sua vez, em juízo, sua manifestação foi no sentido de afastar de si qualquer envolvimento com o ilícito e com os supostos protagonistas (ID 253712771).

De outro norte, não se descuida que as declarações extrajudiciais do adolescente
Douglas Henrique
foram parcialmente retificadas em juízo, quando passou a centralizar toda ação em si e em
Azafe
(ID 253712771). Ainda assim, naquele primeiro momento investigativo, sua versão retratou a citada confissão, notadamente ao destacar já ter encontrado a vítima subjugada no veículo, com a ordem de ser executada por pertencer à facção PCC, e forneceu elementos para que os agentes públicos evoluíssem na apuração do ilícito, sendo formalizadas no termo de ID 253712173, demonstrando ter sido
“Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado” sic,
tendo o ato sido presenciado pela genitora do adolescente,
Nely Aparecida Hamilka
(ID 253712178), a afastar a alegação de qualquer mácula.

Mesmo que assim não fosse, vigora no ordenamento jurídico pátrio o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de
nulidade relativa
, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 824.922/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,DJe de 14/9/2023,
e que não pode ser presumido tão somente pela decisão de pronúncia dos réus.

Também assim entende esta c. Terceira Câmara Criminal, que já se manifestou no sentido de que “
3. Não há como se falar em nulidade do interrogatório informal do apelante, porque não ficou comprovado nestes autos a alegação segundo a qual não lhe foi assegurado o direito de permanecerem silêncio e de não se autoincriminar. Além do mais, eventual irregularidade desses atos é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo à sua defesa”
(TJMT – N.U 1001911-94.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

Nem mesmo

há falar em prejuízo, muito menos em nulidade com consequente impronúncia dos recorrentes, quando
a citada decisão de pronúncia se embasa sobre outros elementos de prova autônomos, independentes
, e sequer consegui localizar nos autos referências mínimas de informações angariadas de celular devassado, menos ainda em supostos prints decorrentes do ficto acesso ilegal.

Em contrapartida, a leitura da pronúncia demonstra a referência aos depoimentos colhidos em juízo, evidenciando que o acervo probatório angariado na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri também é composto pela assertivas de outras testemunhas, das quais confiro especial relevância ao investigador
Messias Telmo Vieira
(ID 253712748), que participou da continuidade das diligências e esmiuçou sob o crivo do contraditório o resultado destas e o possível contexto do ilícito, evidenciando
outros elementos de prova autônomos, independentes e desvinculados das confissões informais alegadamente viciadas
.

Vê-se, portanto, que os agentes de segurança testemunharam sobre o que vivenciaram e presenciaram no exercício do
múnus
público, narrando que, durante o trabalho desempenhado, além da coleta inicial de informações voluntárias dos dois adolescentes supostamente envolvidos no ilícito, também houve o desencadear investigativo que resultou no surgimento dos nomes dos denunciados como possíveis envolvidos no ilícito, notadamente a partir da
confissão extrajudicial do réu
WAGNER
(ID 253712651), cujas declarações foram reforçadas pelas
imagens de câmeras de segurança das imediações do local em que a vítima supostamente foi vigiada e abordada pelos recorrentes, ficando amarrada até o momento em foi colocada no veículo ocupado por
Edivam
,
Douglas Henrique
e
Azafe,
nos termos do relatório de ID 253712196.

Nessa ordem de ideias, não havendo falar em nulidade das provas angariados nos autos, permanecendo intocado o acervo probatório tal como angariado,
REJEITO
a preliminar defensiva e conseguinte, tem-se por
prejudicado o pleito de impronúncia que partia da premissa de seu acolhimento
.

Mesmo porque, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do CPP, não competindo ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

E, uma vez reconhecida na pronúncia a
materialidade e os indícios de autoria
, a partir de
elementos minimamente aptos a enredar os réus no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo a analisar os pleitos remanescentes:

1. Da exclusão das qualificadoras:

Dentre as teses subsidiárias consta a pretensão de decote das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que são apontadas como manifestamente improcedentes.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com a finalidade de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional

do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017).

No caso em apreço, a partir da leitura atenta do édito impugnado, vislumbra-se a ratificação da plausibilidade dos termos descritos na denúncia, segundo os quais a qualificadora do
motivo torpe
deveria ser apreciada pelos jurados, atrelada ao fato dos acusados
“
acreditarem que ela era
membro da facção criminosa rival
, intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC)
”

ao passo que o
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,

“ante a
superioridade numérica (pelo menos 03 pessoas), o emprego de arma de fogo e a imobilização de braços e pernas
” sic
ID 253712673
.

Com efeito, a despeito do silêncio externado pelos réus em juízo (ID 253712771), não se descuida que na fase policial o acusado
WAGNER
confessou

“QUE,
recebeu a ordem para sequestrar a vítima em razão de ele estar envolvido com a facção criminosa primeiro comando da capital
; [...] QUE,
chamou a vítima
e o levou até a esquina da distribuidora, conversou com ele, em seguida o levou até uma casa abandonada, que fica sob esquina,
pegou um fio de cabo de internet, o amarrou
, em seguida o veículo Gol, cor prata que estava sendo conduzido por EDIVAM encostou e
o interrogado colocou a vítima no interior do veículo
;” sic
ID 253712651 - Pág. 2 – destaquei.

A r. decisão de pronúncia esmiuçou os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores
Nilson Rodrigues Tanajura
e
Messias Telmo Vieira

indicando que todos os envolvidos nos fatos
sub judice
, em tese, pertenceriam a organizações criminosas, sendo que a vítima
Patrick

integraria o chamado PCC, ao passo que os recorrentes
VINICIUS
e
VAGNER,
o corréu
Edivam
assim como os adolescentes
Douglas Henrique
e
Azafe
seriam membros da facção Comando Vermelho.

Outrossim, a motivação que teria propelido o crime (guerra entre facções) é minimamente crível às vista do Relatório de Investigação de

ID 253712663, sintetizando as informações angariadas após todas as diligências, como também nos depoimentos dos policiais, os quais apontam indícios de que os recorrentes teriam sido incumbidos da
“abordagem e imobilização da vítima, além de averiguarem se esta pertencia ou era simpatizante a facção rival, desbloqueando seu celular e o vasculhando” sic
ID 253712778 - Pág. 13, inclusive “
a mantiverem refém até a chegada do veículo VW Gol, mantendo a vigilância do local e informando os líderes da facção Comando Vermelho MT
”

sic
ID 253712663 - Pág. 5.

Não é demais reafirmar que ambos os citados agentes públicos descreveram a similaridade do potencial
modus operandi
utilizado pelo grupo em detrimento da vítima, nos moldes comumente utilizados por facções criminosas contra aqueles que contrariam suas determinações, ao que se alia as considerações apontadas no laudo de necropsia, apontando a
“presença de um
orifício típico de entrada de projétil arma de fogo na região temporal direita
; presença de um orifício típico de saída de projétil de arma de fogo na região pariental esquerda; presença de
lesão incisa de esgorjamento
na região anterior do pescoço, profunda; presença de ferida perfuro incisa na região supraclavicular medial esquerda; presença de
vários sulcos em pele oriundos de contenção nos punhos e nas pernas”

sic
ID 253712661.

Diante desses elementos, reputo inadmissível o decote da qualificadora, pois, uma vez verificados os
indícios suficientes
, ao menos para esta fase processual, de que a
situação fática
,
objetivamente falando
, era aquela descrita na denúncia, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a vilania, repugnância e abjeção que caracterizam o
motivo torpe
, ou que a possível forma de execução do ilícito não
dificultou que a vítima se defendesse
de seus algozes, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJMT:

“[...] ‘Presentes indícios de que o crime foi praticado em razão de rixa entre réu e vítima, em um
contexto de guerra entre gangues rivais, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri
.’ [...]”
. (TJMT 10075744520218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021) – Destaquei.

Assim, conservo a incidência das qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

2. Dos crimes conexos
:

Por fim, os recorrentes
tangenciam a
nulidade parcial da decisão
, diante da ausência de fundamentação do d. juízo
a quo
quanto aos crimes conexos, ao mesmo tempo em que
almejam a
absolvição do delito de corrupção de menores
– art. 244-B do ECA, secundado pelo
afastamento da causa de aumento
do art. 2o, §4o, I, da Lei 12.850/13
– organização com a participação de criança ou adolescente, ante a alegação de
bis in idem
.

A despeito do esforço argumentativo, a pretensão não prospera.

No caso concreto, muito embora o d. magistrado
a quo
tenha sido deveras sucinto nesse ponto específico, é mister registrar que, além de
inexistir pedido específico acerca da suposta nulidade parcial
por ausência de fundamentação no que se refere à análise dos crimes conexos imputados aos réus, ao fim e ao cabo cumpre reafirmar o entendimento que há tempos adoto, em sintonia com precedentes do c. STJ, segundo o qual toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz. Assim, mesmo podendo ser dividida em tópicos ou capítulos
, sua interpretação deve ser realizada na íntegra e não por capítulos
, a partir da fundamentação global exposta,
ex vi STJ HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014
.

E, da leitura atenta do feito, vê-se que a r. decisão de pronúncia expôs argumentos suficientes a embasar a pronúncia dos réus pelos crimes conexos de
corrupção de menores
– art. 244-B do ECA e
organização criminosa majorada
–
art. 2o, §§2o e 4o, inc. I, da Lei no 12.850/2013.

E o raciocínio parte do entendimento à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentando o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico,
tal como se dá no caso concreto
.

Há jurisprudência a respeito do tema:

“[...] 2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos [...]”.
(STJ – REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

Sendo assim, somente é possível afastar a tese acusatória, referente à imputação dos crimes conexos, quando não tiver suporte fático-probatório, o que não é o caso dos autos, pois, ao que aparenta, há substrato probatório apontando a
materialidade e os indícios suficientes da autoria
, tanto o delito de
corrupção de menores
quanto o pertencimento à
organização criminosa majorada pela participação de adolescente e emprego de arma de fogo
.

Ainda que a i. defesa insista em argumentar questões meritórias, notadamente a suposta ausência de efetiva corrupção dos adolescentes supostamente envolvidos nos ilícitos e a ficta ocorrência de
bis in idem
diante da incidência concomitante do crime de corrupção de menores e a causa de aumento correlata à participação de criança ou adolescente em organização criminosa; o que se tem por ora é tão somente a permissão para que as partes debatam em plenários e os jurados sejam quesitados sobre tais aspectos,
inexistindo a inequívoca imputação, muito menos a condenação dos réus nas referidas espécies delitivas
.

Isso porque, da análise da prova oral colhida em juízo e dos arquivos de vídeos anexados aos autos vê-se que, para além de evidenciada a provável participação dos adolescentes
Azafe
e
Douglas Henrique
no cenário delituoso, há indicativos de que o ofendido foi morto à mando da facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual os ora recorrentes e seus comparsas, aparentemente, faziam parte, incluindo os adolescentes supostamente envolvidos.

Nessa ordem de ideias, é suficiente a refutar a pretensão defensiva o entendimento expresso no enunciado de
Súmula n.o 500
, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art.244-B do ECA independe da provada efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Além disso, no atual estágio processual, o eventual risco de
bis in idem
, em razão da incidência da majorante prevista no art. 2.o, §4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, mostra-se mitigado pelas especificidades do caso concreto, notadamente pela potencial autonomia entre a natureza do crime de organização criminosa, composto também por jovens, e o delito contra a vida, possivelmente praticado com o auxílio de adolescentes.

Revela-se, uma vez mais, que as peculiaridades fáticas devem ser integralmente submetidas ao crivo do Júri Popular; do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Sem delongas, mantém-se, pois, a pronúncia pelos crimes conexos.

3. Conclusão:

Ante o exposto, conheço,
REJEITO
a preliminar defensiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
VINÍCIUS DOS SANTOS DA SILVA
e
WAGNER DOS SANTOS GOMES
a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n.o 1001010-89.2024.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025